Tribunal: STF
Processo: RE 214788
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI,
"C".
Embargos de divergência inadmitidos porque as decisões postas
em confronto não tratam da mesma questão, sob o aspecto processual.
Assim, enquanto o acórdão embargado apreciou o mérito da
controvérsia, para fixar a data a partir da qual deveria incidir o
benefício, os acórdãos paradigmas se recusaram a analisar o fundo da
 questão e, conseqüentemente, a assertiva do Tribunal a quo de que o
 benefício, nestes casos, dependia da contribuição mensal dos
associados.
Conclusão que não foi afastada pelas razões do presente
 agravo regimental.
Recurso a que nega provimento.